Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-18.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005734-18.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA CONSTANTINO - CPF: 013.410.341-60 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), JOSINALDO GERONIMO DA SILVA - CPF: 051.623.264-96 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 888.942.901-15 (RECORRENTE), PAOLA CRISTINE MAJOLO - CPF: 021.266.031-48 (RECORRENTE), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 889.268.691-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1008287-38.2022.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTES: ADILSON DA SILVA CONSTANTINO

JOSINALDO GERONIMO DA SILVA

MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO

PAOLA CRISTINE MAJOLO

ROGERIO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 24/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTES PENITENCIÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A FALTAS INJUSTIFICADAS – SENTENÇA EXTINTIVA POR LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS SERVIDORES NO MÊS DE 12/2021 – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A litispendência incide quando há a repetição de idêntica demanda, o que não ocorre no presente caso haja vista a distinção no polo ativo das ações.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

Uma vez não comprovada a ausência injustificada no mês de 12/2021, resta por indevido os descontos inerentes às faltas não demostradas, de modo que devido o pagamento em prol dos servidores de seus vencimentos na integralidade.

A conduta, porém, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, de modo que indevida a indenização por danos morais.

Recurso dos reclamantes conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a demanda, sob o fundamento de litispendência.

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, defendendo fazer
jus
ao pagamento de seus vencimentos integrais, vez que estiveram presentes em todos os plantões, bem como, indenizados a título de danos morais, frente aos descontos indevidos lançados pelo Estado de Mato Grosso em suas folhas de pagamentos.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Entendo que assiste parcial razão aos Recorrentes.

A litispendência incide tão somente quando há a repetição de idêntica demanda, o que não ocorre no presente caso haja vista a distinção no polo ativo entre as ações.

Saliento, a demanda apontada pelo juízo
a quo
(Feito nº 1008287-38.2022.8.11.0015), muito embora tenha por objeto as mesmas questões presentes na ação em análise, traz pessoas estranhas como autoras, de modo que indevida a extinção do feito sem resolução do mérito, vez que não há identidade entre os demandantes, o que afasta a incidência de litispendência.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

O caso versa sobre descontos lançados na folha de pagamento de servidores públicos, de onde estes defendem serem indevidos, vez que estiveram presentes em todos os plantões em que estavam escalados, de modo que não incorreram em qualquer falta injustificada.

Pelo contrário, na exordial, os autores juntaram os registros de ponto e/ou boletim de frequência, de onde é possível observar a presença nos dias de plantão e a ausência de acusação de qualquer falta injustificada.

Logo, entendo por indevido os descontos lançados nas folhas de pagamentos de janeiro de 2022 inerentes as faltas injustificadas do mês de 12/2021, frente à sua não comprovação, este pelo qual atinge a monta de R$ 11.636,54 (onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), valor total somados aos cinco servidores.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que o caso não suplanta a barreira do mero aborrecimento, de modo que indevida a condenação a título de danos morais.

A propósito, neste sentido, a Turma Recursal vem assim se posicionando:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORES PÚBLICOS – POLICIAIS PENAIS – DESCONTO INDEVIDO EM VENCIMENTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LABOR – CONDUTA ILÍCITA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1024652-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – RESTITUIÇÃO DEVIDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA RECLAMANTE GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN NÃO PROVIDO E DO RECLAMANTE HILTON GONÇALO DE FIGUEIREDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna, que os reclamantes plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

2.

Entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recursos conhecidos. Recurso da reclamante GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN não provido e do reclamante HILTON GONÇALO DE FIGUEIREDO parcialmente provido. (N.U 1026178-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a litispendência, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os valores descontados do mês de dezembro de 2021, nos holerites dos autores, no valor total de R$ 11.636,54 (onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), com
juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data em que deveria ser paga.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023